Tribunal: TJSP
Processo: 1031451-31.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM MOTOCICLETA. VEÍCULO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME - Apelação do réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e ressarcimento dos gastos com locação de equipamentos e insumos médicos,

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM MOTOCICLETA. VEÍCULO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME - Apelação do réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e ressarcimento dos gastos com locação de equipamentos e insumos médicos, alegando excesso no quantum indenizatório e postulando, subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente da autora. Recurso adesivo da autora pleiteando majoração dos danos morais, reconhecimento de dano estético e fixação de pensão mensal temporária ou indenização em parcela única. Contrarrazões da seguradora arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - 1. Saber se há elementos para reduzir ou majorar a indenização por danos morais fixada na sentença; 2. Se é cabível a fixação de pensão mensal ou indenização única por incapacidade temporária; 3. Se há dano estético indenizável; 4. Se é possível reconhecer culpa concorrente da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR – Preliminares afastadas - Recurso preenche requisitos para submissão a julgamento – Dialeticidade preservada - A responsabilidade do réu pelo acidente restou incontroversa, comprovada por imagens que demonstram conversão indevida em contramão de direção, atingindo a motocicleta da autora - Ausentes elementos evidenciadores da culpa concorrente - Laudo pericial atestou inexistência de invalidez permanente e ausência de repercussão estética relevante, graduando o dano estético como zero - Inexistente comprovação de atividade remunerada da autora à época do acidente a inviabilizar a pensão mensal ou indenização única por incapacidade temporária - Danos morais presumidos em razão da gravidade das lesões, cirurgia e uso de fixador externo, sendo o valor de R$ 15.000,00 proporcional e razoável, não comportando redução, nem majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESES - Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é objetiva quando comprovada a conduta culposa e o nexo causal com os danos. 2. A fixação de pensão mensal ou indenização única exige prova inequívoca da atividade remunerada e do prejuízo material, não bastando incapacidade temporária sem comprovação de renda. 3. O dano estético pressupõe repercussão relevante, não caracterizada por cicatriz sem deformidade significativa. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e evitando enriquecimento sem causa.